Tribunal: CARF
Processo: 13227.721239/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.721239/2017-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.729 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrentes
CICLO CAIRU LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
Nos termos da Lei no 10.485/02, a aplicação da alíquota zero alcança as
revendas de produtos de tributação monofásica, feitas por comerciantes
atacadistas e varejistas. No casos de vendas de produtos de importação direta a
tributação fica concentrada no importador.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCABÍVEL O APROVEITAMENTO COMO
CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO.
Incabível a utilização de valores pagos a maior em períodos anteriores como
crédito na apuração da contribuição na forma não-cumulativa. O indébito
tributário deverá ser requerido na forma de pedido de restituição/compensação
de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/96.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. IMPOSSIBILIDADE.
A depreciação acelerada, nos termos da legislação do imposto de renda, aplica-
se apenas aos bens móveis, não alcançando o imóvel onde a empresa exerce
sua atividade.
SUBVENÇÃO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
EXCLUSÃO.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.721239/2017-61
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer, em parte, do recurso voluntário e, na parte conhecida, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a empresa acima
identificada, em que foi lançada a Cofins relativa aos períodos de 2013, no valor total de
R$ 15.302.123,50 (incluídos juros de mora e multa proporcional). Segundo o Relatório
Fiscal integrante do auto (fls. 36/137), foram apuradas as seguintes irregularidades:
a) Exclusão da base de cálculo da contribuição de valores recebidos referentes a
incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Rondônia que não se enquadram no
conceito de "subvenções para investimentos";
b) Omissão de receitas sujeitas à contribuição, relativas a juros sobre o capital próprio;
c) Idem, relativo às receitas de revendas de itens sujeitos à alíquota básica, além de
pneus, câmaras-de-ar e autopeças importados, apurada confrontando as notas fiscais
emitidas em 2013 e os valores constantes da escrituração da empresa;
d) Glosa de créditos referentes a despesas com depreciação de bens do ativo
imobilizado;
e) idem, nas vendas para a ZFM e ALC's (nesse caso a glosa deu-se por se tratar de
compensação de valores pagos a maior e não créditos da sistemática não-cumulativa);
f) Ainda com relação às glosas de créditos indevidos, a Autoridade Fiscal afirma que na
resposta ao TIF no 8, a Impugnante informou haver inserido no Registro “F100” da EFD
– Contribuições, base de cálculo no valor de R$ 30.104.311,06 utilizado como crédito,
referente ao ICMS devido excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, conforme
processo judicial no 0005612-47.2012.4.01.4101 (não disponibilizado na resposta).
Porém, verificou que tal informação não reflete a realidade apresentada no Registro
F100 da EFD Contribuições, citando exemplo de inconsistência nas informações
prestadas e apontando a falta de comprovação com documentos hábeis que suportem os
valores descontados, motivo pelo qual foi lançado o crédito indevidamente aproveitado;
g) Foi também apurado crédito indevido referente às despesas de aluguel, uma vez que a
empresa utilizou como base de cálculo o montante de R$ 1.140.000,00, sendo que a
ECD contabiliza na rubrica própria apenas R$ 960.000,00. Dessa forma foi lançada a
diferença.
Fl. 4902
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

2. Cientificada em 29.01.2018 (AR fl. 140), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 27.02.2018, impugnação (fls. 3827/3867) na qual apresenta as alegações abaixo
sintetizadas:
a) Aponta decisões do CARF que indicam a flexibilização das exigências constantes do
Parecer Normativo CST 112/78, sustentando haver feito os investimentos necessários à
expansão das suas atividades, tal como a construção de novo galpão (anexa fotos),
compra de maquinário e equipamentos, além da contratação de pessoal, pelo que
entende haver cumprido os requisitos para usufruir da subvenção;
b) Destaca ainda que "o art. 443 do RIR/99 não exige que a subvenção para
investimento seja integralmente utilizada para investimento; mas apenas que este seja
'concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos', como no presente caso";
c) Alega que, independentemente disso, tais valores não constituem faturamento ou
receita bruta, razão pela qual não estão no espectro de incidência da contribuição,
ressaltando ainda que muito embora tenha sido editada Emenda no 20/98, esta não tem o
condão de convalidar as legislações editadas anteriormente a sua entrada em vigor, com
a extrapolação inconstitucional da competência outorgada através do art. 195, I, na sua
redação original, motivo pelo qual o STF reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual havia aplicado o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada;
d) Cita julgados que trataram da exclusão da base de cálculo da contribuição dos
créditos presumidos de ICMS concedidos pelos estados, entendendo ser exatamente
esse o caso dos autos, não constituindo as subvenções riquezas elevadoras de
capacidade contributiva, haja vista que tais benefícios apenas permitem a recorrente
arcar com uma menor carga tributária no pagamento do referido Tributo ao Estado;
e) Ainda no mesmo tópico, requer a aplicação imediata da Lei Complementar 160/2017,
que teria afastado quaisquer outras exigências não previstas no art. 30 da Lei no. 12.973,
de 13 de maio de 2014, para que se possa considerar as subvenções em tela como "para
investimento". Afirma que o artigo mencionado estabeleceu que qualquer benefício ou
incentivo fiscal, tal como o concedido pelo Estado de Rondônia deve ser considerado
para qualquer fim como subvenção para investimento, sendo vedada a exigência de
outro requisito que não os estabelecidos na referida Lei, devendo as exigências do PN
112/78 ser afastadas;
f) No que se refere às diferenças apuradas nas revendas de produtos, argumenta:
"...
Ocorre que, a recorrente é empresa que atua no ramo de importação de peças,
acessórios, pneumáticos, pneus, câmaras-de-ar, dentre outros, para revenda no
mercado interno. Assim, em um primeiro momento, quando da entrada dos bens
estrangeiros no território nacional, ocorre a incidência do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação.
No segundo momento, ao ocorrer as vendas dos produtos importados no
mercado interno, há também há incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Ocorre que, a contrario sensu do entendimento da Sra Auditora Fiscal, a
recorrente, por força do art. 3o, §2o e art. 5o, § único, ambos da Lei 10.485/2002,
não está sujeita à apuração das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS,
sobre as receitas brutas incidentes sobre a revenda dos produtos classificados
nas posições 40.11 e 4013 da TIPI, ou sobre os produtos relacionados no anexo
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

I e II da Lei 10.485/2002, importados por ela e já tributados anteriormente na
operação de importação (...)
....."
g) Quanto aos créditos das vendas para a ZFM e ALC's, glosado pela fiscalização, alega
tratarem-se de créditos extemporâneos, não servindo a falta de orientação do guia da
EFD Contribuições de motivo para a glosa dos créditos tomados pela recorrente;
h) Relativamente aos créditos de depreciação:
"...
Relativamente ao prédio aonde a recorrente exerce sua atividade, para sua
depreciação foi considerado exclusivamente o valor da construção, não sendo
computado o valor do terreno para depreciação, conforme determina no PN no.
14/72. Este valor do bem imobilizado foi encontrado mediante contabilização
das notas fiscais de materiais e mão de obra adquiridos durante a fase de
construção (ANEXO - VII), condição este que determinou a apuração do valor
contábil do prédio em montante equivalente a R$ 21.922.936,05 (vinte e um
milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e cinco
centavos), valor este que desconsidera, como já mencionado anteriormente, o
valor do terreno aonde o mesmo encontra-se edificado.
Considerando que a recorrente trabalha em 3 (três) turnos, conforme comprova
folha de pontos anexa (ANEXO VIII), e ainda, que a vida útil atribuída à
construção foi de 25 (vinte e cinco) anos, a recorrente passou a realizar a
depreciação acelerada mediante aplicação da taxa de 8%, haja vista que a
depreciação permitida para edifícios é de 4%, nos termos do anexo II, da
Portaria 162/1988, enquanto que o coeficiente de depreciação acelerada é '2,0',
em conformidade com o art. 312 do RIR/99.
Outrossim, quanto as máquinas e equipamentos, procedeu a recorrente apenas a
depreciação normal dos bens, com aplicação da taxa de depreciação de 10%,
em consonância com a tabela do anexo I, da Portaria 162/1988.
....."
i) Defende a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição, por se tratar de
violação direta ao texto constitucional:
"...
Assim, o legislador ordinário, ao ampliar tais conceitos para fazer incluir neles
os valores de ICMS (que como já visto: não constituem receita própria da
impetrante), além de afrontar o disposto no art. 110, do Código tributário
nacional, feriu o texto constitucional no seu artigo 195, inciso I, uma vez que os
valores devidos a título de ICMS não constituem receita ou faturamento para
fins de incidência dessa contribuição.
Deste modo, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é ilegítima
e inconstitucional, pois estaria ferindo o princípio da estrita legalidade previsto
no artigo 150, I da CF/88 e no artigo 97 do Código Tributário Nacional, bem
como o artigo 195, I, “b” da CF/88 e o art. 110 do CTN.
Nesse sentido, importante trazer à baila o importante voto do Ministro Marco
Aurélio, proferido no julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 240.785, o
qual esclarece os fundamentos reveladores da Inconstitucionalidade ora alegada
(...)
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

..........
Oportuno ressaltar, neste ponto, que não se trata, neste caso, de declaração de
inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo por esta C. Delegacia de
Julgamento, mas sim de aplicação do entendimento trazido à lume no Recurso
Extraordinário de no. 574.706, para o qual foi reconhecida repercussão geral.
........"
j) Ainda com referência à exclusão do ICMS da base de cálculo, requer a não aplicação
de multa de ofício sobre os valores lançados tendo em vista estar a empresa protegida
por meio de liminar concedida em seu favor, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário em questão (indica que referido arquivo seria o Anexo IX da impugnação o
qual, entretanto, não existe no processo);
k) Ao final, requer:
"a) Sejam reconhecidos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de
Rondônia, em favor da recorrente, como subvenções para investimento, devendo
ser reconhecidos os créditos aproveitados pela recorrente a tal título; e,
consequentemente, seja julgado improcedente o crédito tributário constituído,
decorrente das subvenções governamentais, no auto de infração constituído no
processo administrativo no. 13227-721.238/2017-16, devendo ser declarado
indevido o respectivo crédito tributário, excluindo-se ainda as multas e juros
incidentes sobre os referidos valores, seja porque efetivamente se enquadram no
conceito da subvenções para investimento, seja por força da Lei Complementar
160/2017.
b) Alternativamente, não sendo reconhecido o pedido anterior, requer-se seja
reconhecido que os créditos presumidos (subvenções) concedidos pelo Estado de
Rondônia não constituem fato gerador da Contribuição em Tela, ou que tais
contribuições não incidem sobre tais valores, razão pela qual insubsistente o
respectivo crédito tributário lançado a tal título, devendo ser julgado
improcedente, nesta parte, o crédito constituído no processo administrativo no.
13227-721.238/2017-16.
c) Seja julgado improcedente o crédito tributário constituído no auto de infração
ora guerreado, no tocante as contribuições lançadas a título de PIS/Pasep e
COFINS sobre a suposta omissão de receita, especialmente sobre os produtos
sujeito à tributação monofásica, haja vista estar a recorrente estar sujeita à
alíquota 0% (zero por cento) na revenda destes produtos, nos termos do art. 3o,
§2o e art. 5o, § único, ambos da Lei 10.485/2002.
d) Igualmente, requer seja reconhecido o direito da recorrente de realizar o
aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS pagos a maior em
razão das operações com produtos destinados à Zona Franca de Manaus, em
outros períodos de apuração destes tributos, devendo ser julgado improcedente
o crédito tributário neste tocante.
e) Outrossim, requer-se a aplicação do entendimento externado no Recurso
Extraordinário de no. 574.706, para o qual foi reconhecida a repercussão geral
– Tema 69, cujo acórdão já foi publicado, tornando-se definitiva a decisão
daquele C. Tribunal; com a consequente improcedência do crédito tributário
constituído em decorrência dos valores de ICMS excluídos pela recorrente da
base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
f) Alternativamente ao pedido anterior, não sendo aplicado o referido
precedente (Recurso Extraordinário no. 574.706) ao presente caso, requer-se ao
menos seja julgado improcedente o auto de infração relativamente à multa de
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

ofício aplicada sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo das Contribuições
para o PIS/Pasep e COFINS, haja vista deter a recorrente liminar suspendendo
a exigibilidade do crédito tributário em tela, aplicando-se, portanto, o previsto
no art. 63 2 §2o da Lei 9.430/64.
g) Requer-se ainda, ante as provas carreadas aos autos, seja reconhecido o
direito à dedução dos valores decorrentes da depreciação realizada das bases
de cálculo das contribuições em tela, julgando-se improcedente o respectivo
crédito tributário constituído nos autos de infração aqui debatido."
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém julgou a impugnação procedente em parte a impugnação, cancelando o
valor de R$ 2.150.371,58 (principal + multa), referente à inclusão das subvenções para
investimento na base de cálculo da contribuição, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
Nos termos do art. 30, § 4o, da Lei no 12.973, de 2014, os incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art.
155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo.
ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA
Nos termos da Lei no 10.485, de 2002, a aplicação da alíquota zero alcança as revendas
de produtos de tributação monofásica, feitas por comerciantes atacadistas e varejistas.
No casos de vendas de produtos de importação direta a tributação fica concentrada no
importador.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCABÍVEL O APROVEITAMENTO COMO CRÉDITO
DA CONTRIBUIÇÃO.
Incabível a utilização de valores pagos a maior em períodos anteriores como crédito na
apuração da contribuição na forma não-cumulativa. O indébito tributário deverá ser
requerido na forma de pedido de restituição/compensação de que trata o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
A depreciação acelerada, nos termos da legislação do imposto de renda, aplica-se
apenas aos bens móveis, não alcançando o imóvel onde a empresa exerce sua atividade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
VINCULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.
A edição de ato declaratório pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, sobre matéria objeto de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, vincula a Administração Tributária.
Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, no
sentido de cancelar integralmente a autuação, em documento recursal com a presente estrutura:
I – Síntese fática;
II – Das subvenções para investimento;
III – Inexistência de fato gerador – da não incidência das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS sobre as subvenções para investimento;
IV – Subvenções para investimento – aplicação imediata da Lei Complementar no
160/2017 – inaplicabilidade do PN CST. 112/78;
IV (sic) – Da não incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre o
crédito presumido de ICMS;
V – Insuficiência de recolhimento/omissão de receitas – não incidência das
contribuições;
VI – Da tomada de créditos extemporâneos – emissão de nota fiscais para a ZFM com
PIS e COFINS;
VII – Dos créditos supostamente descontados indevidamente em função da
depreciação;
VIII – Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS;
VII (sic) – Inaplicabilidade de multa sobre os valores lançados a título da exclusão do
ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS – medida liminar concedida em favor da
recorrente; e
IX – Dos pedidos.
Por fim, requer o que se segue:
a) Seja mantida a decisão proferida pela D. Delegacia Regional de Julgamento, no
tocante a exclusão do lançamento efetuado sobre os benefícios fiscais concedidos pelo
Estado de Rondônia, em favor da recorrente, por constituírem-se subvenções para
investimento, devendo ser reconhecidos os créditos aproveitados pela recorrente a tal
título; e, consequentemente, seja julgado improcedente o crédito tributário constituído,
decorrente das subvenções governamentais;
b) Seja julgado improcedente o crédito tributário constituído no auto de infração ora
guerreado, no tocante as contribuições lançadas a título de PIS/Pasep e COFINS sobre
a suposta omissão de receita, especialmente sobre os produtos sujeito à tributação
monofásica, haja vista haja vista estar a recorrente estar sujeita à alíquota 0% (zero
por cento) na revenda destes produtos, nos termos do art. 3o, §2o e art. 5o, § único,
ambos da Lei 10.485/2002.
c) Igualmente, requer seja reconhecido o direito da recorrente de realizar o
aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS pagos a maior em razão
das operações com produtos destinados à Zona Franca de Manaus, em outros períodos
de apuração destes tributos, devendo ser julgado improcedente o crédito tributário
neste tocante.
Fl. 4907
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

d) Outrossim, requer-se a aplicação do entendimento externado no Recurso
Extraordinário de no. 574.706, para o qual foi reconhecida a repercussão geral – Tema
69, cujo acórdão já foi publicado, tornando-se definitiva a decisão daquele C.
Tribunal; com a consequente improcedência do crédito tributário constituído em
decorrência dos valores de ICMS excluídos pela recorrente da base de cálculo das
Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
e) Alternativamente ao pedido anterior, não sendo aplicado o referido precedente
(Recurso Extraordinário no. 574.706) ao presente caso, requer-se ao menos seja
julgado improcedente o auto de infração relativamente à multa de ofício aplicada sobre
a exclusão do ICMS da base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS,
haja vista deter a recorrente liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
em tela, aplicando-se, portanto, o previsto no art. 63 2 §2o da Lei 9.430/64.
f) Requer-se ainda, ante as provas carreadas aos autos, seja reconhecido o direito à
dedução dos valores decorrentes da depreciação realizada das bases de cálculo das
contribuições em tela, julgando-se improcedente o respectivo crédito tributário
constituído nos autos de infração aqui debatido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
contudo, por razões que serão expostas a seguir, deve ser conhecido em parte.
1. Da admissibilidade do recurso de ofício (NÃO TEM NO CASO DO PIS)
O acórdão recorrido afastou a incidência das contribuições sobre as subvenções
governamentais, o que promoveu a interposição de recurso de ofício, em observância ao disposto
no artigo 1o da Portaria MF no 63/17.
Em face de decisão do julgador a quo favorável ao contribuinte, a verificação do
"limite de alçada" ocorre em dois momentos:
(i) na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao
contribuinte, observando-se a legislação da época, e
(ii) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 4908
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

A norma processual tem aplicação imediata. O Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, consagrou aludida regra, em seu art. 1.211, in
verbis:
Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar
em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.
Em 17.02.2023, contudo, a Portaria MF no 63/17 foi revogada pela Portaria MF no
2/23, estabelecendo novo limite de alçada para interposição de recurso de ofício:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No presente, o montante de tributo e encargos de multa exonerados soma o valor
total de R$ 2.150.371,58 (tributos de R$ 1.228.784,17 e multa de ofício de R$ 921.587,41),
portanto, abaixo do limite de alçada, vigente na data do presente julgamento, pelo que não se
conhece do recurso de ofício.
2. Da competência para julgar o recurso voluntário
Conforme consta do Relatório Fiscal, o auto de infração lavrado no presente, que
trata da cobrança de COFINS, foi entendido pela fiscalização como reflexo dos autos de infração
de IRPJ e CSLL. Cabe, então, analisar de oficio a questão preliminar prejudicial entre os
processos de IRPJ/CSLL e das contribuições de PIS e de COFINS.
O art. 2o do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), livro II, elenca as hipóteses em que
compete à 1a Seção processar e julgar o caso, a qual inclui no seu inciso IV, os casos que versam
sobre IPI, quando reflexo do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos de prova. É o
que se extrai da transcrição a seguir:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo
Administrativo Fiscal;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) (destaquei)
Fl. 4909
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

Ainda sobre o caráter reflexo da tributação, é válido analisar o disposto no inciso
III do parágrafo 1o do art. 6o também do Regimento Interno do CARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos. (destaquei)
Sendo assim, com base na legislação atualmente em vigor, é de competência da 1a
Seção o julgamento de processos relativos à cobrança de PIS e COFINS, quando reflexos do
IRPJ e CSLL, formalizados em um mesmo procedimento fiscal, e formalizados com base nos
mesmos elementos de prova.
Por sua vez, o § 5o do art. 6o do RICARF dispõe:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Ocorre que a 1a Seção já se manifestou em várias oportunidades no sentido de
que, nos autos de infração em que o PIS e a COFINS tenham sido lançados em separado das
exigências de IRPJ e de CSLL, a competência de apreciação é da própria 3a Seção de
Julgamento, por envolver outras matérias concernentes à apuração das contribuições, como se
vê:
Resolução no 1301-000.681
“Tratam-se, aqui, da discussão de fatos geradores de PIS e de COFINS de 2001 e 2012,
sobre receitas decorrentes de subvenções de investimentos realizados no Estado de
GOIÁS FOMENTAR.
Normalmente, a discussão nos lançamentos de IRPJ e da CSLL, é se trata de uma
subvenção de investimento ou de custeio, e em sendo de investimento, ela pode ser
excluída para fins de cálculo do lucro real e consequentes tributos.
Já no PIS e na COFINS, temos a seguinte discussão, conforme o período apurado:
Com relação ao período da autuação abrangido pelo regime cumulativo de apuração do
PIS e da COFINS, com a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal, do §1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 346.084 PR, em que se tratou da base de cálculo do PIS e COFINS do regime da
cumulatividade, não estão abrangidas no conceito de faturamento as receitas decorrentes
das subvenções estaduais.
Fl. 4910
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não cumulatividade do
PIS e da COFINS, analisa-se se o valor que se pretende tributar pode ser conceituado
como receita, pois esse o critério que definirá a incidência das contribuições para o PIS
e a COFINS, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, em que pese os fatos que geraram os lançamentos serem os mesmos, não há a
relação de prejudicialidade que se exige para que os processos sejam julgados segundo
uma conexão ou relação de independência. Pois o que se decide no IRPJ e na CSLL,
não necessariamente terá uma igual consequência para fins de PIS e de COFINS,
conforme já visto, inclusive neste caso, em 1a instância.”
Do mesmo modo, transcrevo trecho do Acórdão no 1301-003.361:
“Veja-se que se trata de uma possibilidade a lavratura de autos de infração, baseados
nos mesmos elementos de prova, em um mesmo processo. E, no caso concreto, não o
foram, até mesmo porque a questão mais controvertida sobre o tema em debate envolve
a interpretação de os valores percebidos pela Recorrente se caracterizariam como
subvenções para investimento ou subvenções para custeio, discussão ligada diretamente
às exigências de IRPJ e de CSLL, até mesmo porque a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais têm entendimento firmado que, independentemente das classificações
das subvenções que têm origem em incentivos ou benefícios fiscais de ICMS, não
caracterizam receitas para fins de incidência de PIS e de Cofins (por exemplo no
Acórdão 9303004.560), razão pela qual, em autos de infração em que essas
contribuições têm sido lançadas em separado das exigências de IRPJ e de CSLL, este
colegiado já firmou entendimento de que a competência para sua apreciação seria da 3a
Seção de Julgamento” (..).
E, por fim, a manifestação da Presidência do CARF, no conflito de competência
instaurado no processo n° 13116.722113/2015-07, entre esta Turma e a 1a Turma da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, relatado no Acordão no 3301-009.571:
“Para se caracterizar lançamentos do PIS/COFINS como decorrentes ou reflexos do
IRPJ não basta tenham sido os lançamentos daquelas contribuições consequência de um
único procedimento de fiscalização, ainda que sob a mesma fundamentação de não
oferecimento de subvenções à tributação. É que a caracterização de processo como
decorrente ou reflexo implica que, sobre o lançamento decorrente / reflexo, seja adotado
o mesmo entendimento do julgamento do lançamento principal, o que, na realidade
presente, pode não ocorrer.
Ainda que dúvida remanescesse quanto a esse ponto, da análise do auto de infração de
fls. 2/29 constata-se que o lançamento objeto dos presentes autos envolve também a
glosa de créditos do PIS e da COFINS apurados em junho de 2012, escriturados na
seguinte rubrica: “Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Tributada no Mercado Interno”. Essa infração é específica da legislação das
contribuições acima citadas. Portanto, ainda que a discussão envolva a análise da
legitimidade ou não de subvenções, há elemento específico da legislação do PIS e da
COFINS que remete o processo à competência da 3a Seção.
Por todo o exposto, não se aplica ao caso o disposto no inciso IV do art. 2o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF1 (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015). A
regra aplicável é a do art. 4o, inciso I, do Anexo II do mesmo RICARF, ou seja, a norma
de competência natural da 3a Seção para o julgamento dos litígios que versem sobre a
aplicação da legislação referente a “I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
inclusive quando incidentes na importação de bens e serviços”.
Assim, proponho seja o presente conflito de competência dirimido no sentido de que a
lide seja julgada pela Terceira Seção de Julgamento.”
Fl. 4911
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

Assim, os processos de cobrança de PIS e COFINS, sob a sistemática da não-
cumulatividade, analisam a tomada de crédito, nos termos dos art. 1° e 3° das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, as hipóteses de omissão de receitas autuadas estão relacionadas à
apuração do PIS e da COFINS, decorrente do cotejo entre as notas fiscais emitidas no período e
a declaração em EFD-Contribuições.
Diante disso, não há prejudicialidade no caso que demande declinação da
competência para julgar a presente demanda ou o sobrestamento dos processos de PIS/PASEP e
COFINS até o julgamento do IRPJ/CSLL.
3. Da infração – insuficiência de recolhimento/omissão de receitas
O tema é abordado no item V (insuficiência de recolhimento/omissão de receitas –
não incidência das contribuições) do recurso voluntário.
De acordo com o Relatório Fiscal, a recorrente obteve as seguintes receitas de
venda de mercadorias, amparadas por notas fiscais emitidas durante o ano-calendário de 2013:
1 – R$ 198.865.142,40 (Anexo I), receita sujeita à alíquota básica de PIS (1,65%) e
COFINS (7,60%);
2 – R$ 22.646.778,65 (Anexo II), receita da venda de pneus e câmaras-de-ar importados
diretamente pela contribuinte, produtos classificados nos códigos 40.11 e 40.13 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI e, portanto,
sujeita à incidência monofásica da contribuição para o PIS (2,00%) e a COFINS
(9,50%), conforme art. 5o da Lei no 10.485/2002 (...);
3 – R$ 6.730.389,79 (Anexo III), receita da venda de autopeças listadas nos Anexos I e
II da Lei No 10.485/2002, importadas diretamente pela contribuinte, sujeita à incidência
monofásica da contribuição para o PIS (2,30%) e a COFINS (10,80%), conforme inciso
II do art. 3o da Lei no 10.485/2002 (...).
Verificou-se, na escrituração contábil digital (ECD) do AC 2013, conta contábil
“3.02.01.02.000006”, Receita financeira relativa a Juros sobre o Capital Próprio de R$
43.289,83 (anexo IV), na qual sujeita-se à alíquota básica de PIS (1,65%) e COFINS
(7,60%).
A recorrente teceu argumentação defendendo incidência de alíquota 0% na
revenda de produtos monofásicos, nos termos do art. 3o, §2o e art. 5o, § único, da Lei 10.485/02.
Contudo, a recorrente utiliza-se de regra aplicada à venda por comerciantes
atacadistas e varejistas, enquanto às pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2% e
9,5%, respectivamente.
E, conforme consta do recurso voluntário, “a recorrente é empresa que atua no
ramo de importação de peças, acessórios, pneumáticos, pneus, câmaras-de-ar, dentre outros,
para revenda no mercado interno”.
Por conseguinte, resta correto o entendimento da fiscalização, assim ratificado
pela decisão recorrida.
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

4. Da infração - créditos descontados indevidamente na apuração - Bloco F:
Ficha F100 – demais documentos e operações geradoras de créditos –
outras operações com direito a crédito.
4.1 Dos créditos descontados indevidamente na apuração – vendas ZFM/ALC
O tema é abordado no item VI (da tomada de créditos extemporâneos – emissão
de nota fiscais para a ZFM com PIS e COFINS) do recurso voluntário.
Sustentou o contribuinte durante o processo fiscalizatório que emitiu notas fiscais
para Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALF) com destaque e cobrança
de PIS/COFINS, por erro de seu sistema de emissão de notas fiscais. Por isso, registrou as
compensações de valores pagos a maior como crédito extemporâneo.
A fiscalização justifica a glosa pelo fato de se tratar de crédito referente a
pagamento a maior e não dos correspondentes ao cálculo da contribuição na sistemática da não-
cumulatividade.
No caso em questão, não cuida a lide da apropriação de créditos da contribuição
não cumulativa, conforme estabelecido nos arts 3o das Leis no 10.637/02 (PIS/Pasep) e 10.833/03
(COFINS). Isso porque os valores, no caso, referem-se a pagamentos a maior realizados em
períodos anteriores, relacionados a vendas para a ZFM e ALC.
Nesse sentido, trata-se de um caso sujeito à repetição do indébito, portanto,
requeridos mediante pedido de restituição ou compensação, conforme previsto no art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Por estar incorreto o procedimento de utilização dos valores como créditos no
cálculo da contribuição não-cumulativa do período, mantém-se a decisão a quo.
4.2 Dos créditos descontados indevidamente na apuração – depreciação do
prédio
O tema é abordado no item VII (dos créditos supostamente descontados
indevidamente em função da depreciação) do recurso voluntário.
No que concerne aos créditos de depreciação glosados, a recorrente, em sua
impugnação, confirma haver utilizado a depreciação acelerada sobre o prédio onde exerce sua
atividade, considerando o trabalho em três turnos. Já em seu recurso voluntário, afirma que os
valores de depreciação contemplam máquinas e equipamentos, bem como o prédio onde exerce
sua atividade.
Sobre a existência de comprovação, o anexo VII da impugnação é um amontoado
de notas fiscais, algumas ilegíveis, sem qualquer conciliação, sequer indicando as máquinas e
equipamentos considerados no cálculo dos encargos de depreciação, portanto, não se pode
considerar ao menos início de prova.
Tampouco não encontra amparo a alegação de que os encargos de depreciação
englobam máquinas e equipamentos, porquanto em resposta ao Termo de Intimação no 08
durante o procedimento fiscal, a recorrente informou:
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

“a. A coluna “B”, refere-se a depreciação dos edifícios/construções, tendo como
parâmetro a depreciação acelerada em virtude da utilização da estrutura e dos galpões
em 03 (três) turnos de trabalho e foram contabilizadas na rubrica 1.02.03.03.000001;
1.02.03.03.000001 – Depreciação Acumulada de Edifícios e Construções, com
contrapartida no resultado na rubrica 4020202000010 – Depreciação”
Ademais, cristalino é o art. 12 do Decreto no 3.000/99 – RIR, ao determinar que a
depreciação acelerada aplica-se apenas a bens móveis, sendo inaplicável ao prédio da recorrente:
"Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de
horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada (Lei no
3.470, de 1958, art. 69)” (destaquei)
Destarte, reputo por correta a decisão recorrida.
4.3 Dos créditos descontados indevidamente na apuração – ICMS exclusão
BC
Durante o curso do procedimento de fiscalização, a recorrente sustentou que
possuía medida liminar autorizando a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, no
entanto, não apresentou a decisão. Contudo, a ação judicial, no 0005612-47.2012.4.01.4101/RO,
foi juntada à impugnação e apresenta a seguinte ementa e dispositivo:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Impetrado o mandado de segurança depois da vigência da LC 118/2005, a prescrição
é qüinqüenal (RE 566.621-RS).
2. O ICMS é despesa do contribuinte, que não pode ser incluído na base de cálculo da
Cofins e do Pis – contribuições sociais incidentes sobre o “faturamento” (Lei
9.718/1998, art. 3o). Despesa não é faturamento (Constituição, art. 195/I, alínea “b”).
“Faturamento” é a receita decorrente da venda de serviços e/ou mercadorias.
3. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua
efetivação, vedada antes do trânsito em julgado (STJ - REsp 1.164.452-MG).
4. Apelação das impetrantes parcialmente provida.
DISPOSITIVO
Dou parcial provimento à apelação das impetrantes para reformar a sentença e conceder
a segurança para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O indébito
recolhido nos cinco anos anteriores ao ajuizamento deste MS será compensado a partir
do trânsito em julgado e de acordo com a lei vigente na época (CTN, art. 170-A).
Incidem somente juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic desde o
recolhimento. A União reembolsará as custas antecipadas. Descabe verba honorária (Lei
12.016/2009, art. 25).
A recorrente não menciona qualquer ação em seu recurso voluntário, apenas
defende a aplicação do Recurso Extraordinário no 574.706/PR.
Deste modo, ainda que haja provimento vinculante, em virtude da recorrente
possuir ação própria, aplica-se a concomitância, a exemplo do Acórdão no 3302-007.480:
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.721239/2017-61

RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SÚMULA CARF No 1.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário no que toca ao pedido de exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em razão da sua concomitância com o
pedido formulado em Ação Judicial.
Assim, não conheço do recurso voluntário nesta matéria.
5. Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por
conhecer, em parte, do recurso voluntário e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 4915
DF CARF MF
Original